Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-81.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ENTUPIMENTO DA COLUNA POR GORDURA. VAZAMENTO. DANOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. VÍCIO CARACTERIZADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, mas não a condenou ao pagamento de honorários advocatícios em razão do deferimento da gratuidade da justiça.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido possui erro material e omissão na análise da condenação da parte autora em honorários advocatícios. Argumenta que o Autor Informou, em petição nos autos, a desistência do pedido de benefício da gratuidade de justiça, mas, a despeito do não provimento do recurso, a exigibilidade dos honorários advocatícios foi suspensa em razão da concessão do referido benefício. Requer o suprimento do mencionado vício. Embora intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.
3. É certo que os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou, omissão eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei 9.099/95, não se prestando para rediscutir o mérito da causa.
4. No caso em apreço, com razão o embargante. São cabíveis os Embargos de Declaração contra Acórdão exarado pela Turma Recursal que fez constar na ementa, item 12, a suspensão da exigibilidade da condenação do autor em honorários advocatícios, em razão da concessão da gratuidade da justiça.
5. Conforme a petição de ID 28342077, o autor/embargado desistiu do pedido de gratuidade da justiça e anexou aos autos as guias de preparo recursal referentes ao recurso inominado interposto pelo mesmo. Logo, o embargado, efetivamente, não realizou o pedido pela gratuidade da justiça e não era beneficiário da assistência, de sorte que, diante do não provimento de seu recurso inominado, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sem a suspensão fixada no acórdão.
6. Dessa forma, acolhe-se os Embargos de Declaração para sanar o equívoco e retificar a parte final da ementa, de forma a adequá-la aos termos dos autos. O item 12 da ementa (ID 29805719) passa ter a seguinte redação: “12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré/recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).”
7. Embargos conhecidos e acolhidos para sanar o erro material apontado, retificando o seu dispositivo para: “12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré/recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).”
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.